Tribunal: CARF
Processo: 13005.720318/2016-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720318/2016-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.658 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem : esclareça se houveram glosas no
Pedido de Ressarcimento,; se houveram glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os
motivos das glosas e os valores; se houveram realmente glosas de fretes ou as informações no
Termo de Informação Fiscal devem ser vistas apenas como comentários. Deve ser emitido
relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta turma de julgamento para deslinde
da questão.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Viotrino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Trata o presente processo de análise de PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
de créditos da não cumulatividade (Contribuição ao PIS/PASEP e COFINS não cumulativas), ao
qual foram vinculadas Declarações de Compensação – DCOMP.

2.

Foi emitido Relatório Fiscal onde foi constatado que :

- foram analisados arquivos digitais que compõem a escrituração fiscal digital –EFD
da requerente

- os valores informados nos DACON decorrem da aquisição de matérias-primas
aplicadas na produção de adubos ou fertilizantes, principalmente turfa (código NCM
2703.00.00), o que se verifica pela compatibilidade entre o volume das aquisições
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720318/2016-88
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

destas matérias-primas registradas na escrituração fiscal do contribuinte e os
respectivos valores informados em Dacon. Registre-se que o contribuinte não
identificou, no campo próprio (“CST - Código de Situação Tributária”) da sua
escrituração fiscal digital transmitida, em quais operações apurou os referidos
créditos de PIS e de COFINS.

- de acordo com o estabelecido na Lei no 10.925/2004, artigo 1o, I, combinado com o
artigo 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, as aquisições de adubos
e fertilizantes para revenda e de matérias-primas utilizadas na fabricação destes,
tanto em operações de compra no mercado interno, quanto em operações de
importação destas matérias-primas, não geram créditos da não cumulatividade da
Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, visto que tais aquisições não estão
sujeitas ao pagamento das Contribuições. Assim, por força do dispositivo legal
retrocitado, ficam reduzidas à alíquota 0 (zero) tanto a receita bruta do contribuinte
decorrente de suas vendas no mercado interno dos adubos ou fertilizantes
produzidos e/ou revendidos, como também as aquisições de matérias-primas
utilizadas no processo de fabricação destes adubos ou fertilizantes.

Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta
de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide Decreto n' 5.630,
de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os
produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto n o 4.542, de
26 de dezembro de 2002 , e suas matérias-primas;

- Na sistemática de apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS,
o art. 3o, §2o', inc. II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003
vedam explicitamente a apuração de crédito de PIS e de COFINS,
respectivamente, em operações de aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da contribuição, conforme transcrito abaixo:

§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
...
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)

- também não existe previsão legal específica para creditamento das despesas com
frete referentes ás aquisições no mercado interno (sendo permitido o crédito apenas
como parte do custo de aquisição dos produtos), sendo que no caso analisado, o
transporte de matéria-prima que não é passível de creditamento não gera crédito
sobre o valor do frete pago para transportar tal insumo.

- quanto ao frete de transporte de bens importados, empregados como insumos no
processo produtivo, do local do desembaraço até o estabelecimento fabril da
requerente, também não gera crédito da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS,
por não fazer parte de sua base de cálculo.

Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

- serão glosados os créditos de PIS e de COFINS apurados pelo contribuinte nas
operações de aquisições tributadas à alíquota 0 (zero), de matérias-primas de adubos
ou fertilizantes, especialmente turfa, no período ora fiscalizado.

3.

Com fundamento neste Relatório Fiscal foi emitido Despacho Decisório, indeferindo
o pedido de ressarcimento e não homologando as compensações a ele vinculadas.

4.

Inconformada, a requerente apresentou Manifestação de Inconformidade, onde alega

- a nulidade do Despacho Decisório, por ausência de motivação e de intimação da
requerente para demonstração das operações que deram origem ao crédito, não
estando os fatos suficientemente descritos e que não requereu créditos relativos a
despesas de fretes na aquisição no mercado interno de insumos e com fretes pagos
para transportar bens importados.

- a autoridade fiscal se limitou a análise dos arquivos digitais que compõem a
escrituração fiscal digital – EFD sem intimar a requerente para demonstrar as
operações que deram origem ao crédito

- a maioria dos produtos que elabora possui alíquota zero, mas para a produção dos
mesmos utiliza matérias-primas importadas, como por exemplo o Wetting e a turfa,
sendo que na entrada destas no território nacional, recolhe PIS e Cofins, sendo assim
não há como prevalecer o argumento de que não faz jus ao crédito, em razão da
existência de legislação dispondo que as Contribuições d PIS e da Cofins não são
devidas nas operações praticadas pela requerente

- embora o preenchimento da DI seja de responsabilidade da requerente, não foi
permitido o desembaraço da mercadoria sem o pagamento das contribuições para o
PIS e para a Cofins, sendo que não há dúvida de que os valores pagos a título de PIS
e de Cofins sobre tais matérias-primas importadas são indevidos

- assim, pode-se considerar que deveria ter buscado estes valores por pedido de
restituição, mas é injustificável indeferir pedido de ressarcimento e não homologar a
compensação por este fato pois, mesmo que tenha ocorrido em erro forma, por não
fazer uso do pedido de restituição, existe crédito por pagamento indevido e este não
pode ser ignorado.

- no processo administrativo vige o princípio da informalidade ou do formalismo
moderado, sendo assim não pode ter seu direito negado.

- segundo a autoridade fiscal, a despesa com frete capaz de gerar crédito
corresponde ao frete pago nas aquisições de insumos e de mercadorias passíveis
também de creditamento, o que não seria o caso da matéria-prima transportada pela
requerente, pois estão sujeitas a alíquota zero

- a autoridade fiscal disse que o frete no transporte de produtos importados não gera
crédito em nenhuma hipótese, haja vista a falta de previsão legal que autorize o
creditamento na sistemática de apuração não-cumulativa de PIS e COFINS para
estas operações, entretanto, tal frete não foi objeto de tomada de crédito

- não há dúvidas de que é permitida a apropriação de créditos sobre fretes sobre
vendas, conforme inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 e inciso II do artigo
15 da mesma lei.
- faz jus aos créditos apurados nas operações de aquisição de GLP a granel, na
medida em que este produto se encaixa perfeitamente no conceito de insumo, pois é
utilizado diretamente na expansão do componente denominado Vermiculita, que é
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

comercializada na foram de concentrados (Vermiculita não expandida) e na foram
expandida, e que a requerente necessita do produto na forma expandida, seno que o
processos consiste na expansão do minério bruto da Vermiculita, em forno que
possui dois equipamentos chamados “queimadores”, alimentados com gás GLP a
granel, gerando uma temperatura interna entre 600e 900 graus centígrados, que,
desta forma, transforma o minério bruto em Vermiculita expandida, material a ser
utilizado como matéria-prima do substrato produzido pela empresa
- as despesas com material de embalagem, sendo utilizada para apresentação ou
transporte, deve ser considerada para o cálculo do crédito, sendo que os pallets são
insumos, pois trata-se de material de embalagem e armazenagem, informando ainda
que servem como base/suporte da mercadoria estocada a ser transportada e, que, a
armazenagem sem pallets pode trazer danos á mercadoria, diante de possíveis
inclinações das pilhas verticais.
5.

Apreciando tais argumentos, a DRJ assim ementou seu Acórdão :

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
DESNECESSIDADE.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo interessado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
No processo administrativo fiscal de restituição, ressarcimento e compensação a
legislação não impõe intimação prévia ao contribuinte para manifestação na fase
instrutória, que se encerra com o Despacho Decisório. A partir de então, a ampla
defesa e o contraditório são assegurados no contencioso administrativo.
ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO CARF. EFEITOS E ABRANGÊNCIA.
Os Acórdãos do CARF, por não constituírem normas complementares à legislação
tributária, não possuem caráter normativo nem vinculante.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA
ZERO. CRÉDITO.
VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei
10.637/2002.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. ÔNUS
DA PROVA.
No âmbito dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus do
contribuinte a comprovação da existência do direito creditório pleiteado, o qual deve
ser indeferido se não comprovada sua liquidez e certeza. É igualmente do
contribuinte o ônus da prova dos créditos da não cumulatividade, que servem para
reduzir o valor do tributo a ser pago e podem ainda, nos casos previstos em lei, ser
objeto de pedido de ressarcimento ou ser utilizados em compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.

Ainda irresignada, apresentou recurso voluntário dirigido a este CARF onde repete
os argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconfomidade, adicionando os seguintes :

4.4-Dos créditos na aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes:
Para que seja possível a produção das mercadorias comercializadas pela Recorrente
torna-se imprescindível a aquisição de matéria-prima importada, como, por
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

exemplo, a Turfa e o Wetting agente, o que é corroborado pela própria descrição
feita no Relatório Fiscal DRF/SCS/SAFIS n° 011/2016, através de tabela inserida
pela Autoridade Fiscal.
Ocorre que não é permitida a entrada destas matérias-primas importadas no território
nacional sem que haja na Declaração de Importação o destaque e o recolhimento do
PIS e da COFINS. Desse modo foi exigido seu pagamento sobre as matérias-primas
importadas, conforme se vê nitidamente pelos documentos que instruíram a
Manifestação de Inconformidade (Declarações de Importação (Dl); Notas Fiscais de
Importação e comprovantes de pagamentos do PIS e da COFINS — Anexo II).
(...)
- Assim, embora a confecção da Dl seja de responsabilidade da Recorrente, ressalta-
se que o fiscal responsável pelo despacho aduaneiro de importação não permite o
desembaraço da mercadoria sem o pagamento das contribuições do PIS e da
COFINS, ou seja, o pagamento é compulsório, em dinheiro, na data do registro da
Declaração de Importação.
(...)
- Portanto, embora a Delegacia da RFB em Santa Cruz do Sul entenda que as
matérias-primas importadas pela Recorrente deveriam ser de alíquota zero, o
Auditor-Fiscal da RFB em Rio Grande, e também o Auditor-Fiscal da RFB do Porto
de Santos, em São Paulo, nos termos dos seguintes dispositivos do Regulamento
Aduaneiro, exigiram tal pagamento.
- Assim, se a Recorrente fez o pagamento do tributo que Lhe foi exigido, não pode
ser penalizada pelo fato de a Autoridade Fiscal não o reconhecer. Não tem a
Recorrente responsabilidade pelos tratamentos diferenciados dispensados pelos
agentes da Receita Federal, embora de órgãos diferentes.
(...)
- Ocorre que mesmo se hipoteticamente, no caso concreto, a Relatora tenha o
entendimento de que o crédito foi realizado de forma equivocada pela Recorrente,
não há qualquer dúvida de que se trataria de um mero erro formal e que os valores
pagos pela Recorrente a título do PIS e da COFINS sobre as matérias-primas
importadas são passíveis de compensação. Nesse sentido, pode-se afirmar que é
injustificável indeferir o pedido de ressarcimento e não homologar a compensação.

- Com efeito, se assim entendesse a Relatora (pelo indeferimento do direito ao
creditamento) deveria ela então deferir o direito ao crédito pelo reconhecimento do
pagamento indevido, sob pena de fazer valer o extremo rigorismo formal.

- Veja-se que o processo administrativo fiscal deve ser simples, despido de
exigências formais excessivas. Assim, a Recorrente não pode ter seu direito negado
pelo entendimento da autoridade fiscal autuante de que não pode haver o crédito
sobre a aquisição de matérias-primas importadas sujeitas à alíquota zero (do PIS e da
Cofins), já que robustamente comprovado que houve o pagamento dessas
contribuições na aquisição de matérias-primas importadas, cabendo a Autoridade
Fiscal, em homenagem aos princípios da verdade material e da informalidade,
proceder à análise e deferir o pedido formulado.
..........................................................................................................
4.5 - Da suposta divergência de valores — Verdade material diante dos
documentos apresentados — Disparidade de armas:
- Consoante exposto no acórdão recorrido, a Recorrente solicitou o ressarcimento de
créditos apurados no 2° trimestre de 2009, referentes a aquisição de GLP (Gás
Liquefeito de Petróleo) a Granel; materiais de embalagem; e despesas de fretes nas
operações de vendas.
- O acórdão chega a reconhecer que há previsão legal para apuração dos créditos
mencionados acima. Porém, a Autoridade Fiscal entendeu que os valores glosados
nas DACONs não coincidem com os valores informados e demonstrados pela
Recorrente na Manifestação de Inconformidade, através do Anexo III.
- entendeu a Autoridade Fiscal existirem divergências de informações, tendo em
vista que a Recorrente não teria demonstrado o crédito alegado através de
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

documento hábil, consistente na escrituração fiscal e outros documentos, a fim de
conferir liquidez e certeza do direito creditório, sendo que isto seria ônus da
Recorrente.
- Contudo, ainda que possa ser reconhecida a existência de supostas divergências —
que foi o único aspecto a que a Autoridade Fiscal se limitou a analisar, a Recorrente,
através do Anexo III da Manifestação de Inconformidade, demonstrou, por meio de
documentos hábeis e consistentes da escrituração contábil/fiscal, a constituição dos
créditos. O que se configurou, no presente caso, foi a total desconsideração, por
parte da Relatora, da aplicação do princípio da verdade material ao feito.
(...)
- o entendimento doutrinário acima muito assemelha-se ao caso concreto da
Recorrente, pois a Autoridade Fiscal justificou o indeferimento do ressarcimento dos
créditos em razão de divergências entre algo que a Recorrente informou (DACONs
n° 0000100201008021563, n° 0000100201008021562 e n° 0000100201008021561)
e o que foi efetivamente comprovado, através dos documentos hábeis juntados no
Anexo III da Manifestação de Inconformidade. Assim, a Relatora considerou tão
somente a informação da Recorrente nas DACONs, desconsiderando por completo
os documentos juntados, sendo que estes comprovam o direito aos créditos alegados.
(...)
- A existência de divergências, equívocos de preenchimentos, etc., não afasta o
fato de que a Recorrente, através dos documentos acostados, provou o direito ao
ressarcimento dos créditos.

7.

Ao final, requer :

a) RECONHECER e DECLARAR a nulidade do despacho decisório —
DRF/SCS/SAORT, e, em consequência, ser determinada a intimação da Recorrente
para que demonstre as operações que deram origem ao crédito informado;
b) Alternativamente, caso não acolhida a preliminar de nulidade do despacho
decisório, RECONHECER o direito creditório da Recorrente,
c) DEFERIR o pedido de ressarcimento/restituição apresentado;
d) HOMOLOGAR a compensação efetuada mediante a Declaração da Compensação

8.

Os anexos á Manifestação de Inconformidade são :

Anexo I – termo de intimação no MPF 10.1.11.00-2015-00175, mencionado na manifestação;
Anexo II – Declarações de Importação, Notas Fiscais de Importação, Comprovantes de pagamento
do PIS e da COFINS, nas respectivas importações;
Anexo III – Insumos constantes nas Fichas 6A e 16a do DACON;
Anexo IV – Relatório Técnico 48 (perfil da vermiculita); registro de produto; substrato para plantas;
fotografias demonstrando a utilização do gás GLP nas expansão da vermiculita;
Anexo VI – fotografias – aplicação dos pallets como material de embalagem.

9.

Os anexos ao Recurso Voluntário são :

- Portaria RFB no 543/2009;
- E-mail encaminhado para o Auditor Fiscal da Receita Federal, que atua como chefe da SADAD,
na ALF/RGE, no dia 20 de junho de 2016;
- Despachos Decisórios nos 121 e 122, da Delegacia da RFB, em Santa Cruz do Sul/RS,
proferidos nos Processos Administrativos no 13005.721108/2015-26 e no 13005.721109/2015-71,
respectivamente.

10.

É o relatório.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.658 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720318/2016-88

Voto
Conselheiro Ari Vendramini - Relator
11.

A recorrente afirmou em suas razões recursais que não solicitou créditos apurados
sobre despesas de fretes em aquisições de insumos no mercado interno e em aquisições de produtos
importados, conforme trechos do recurso voluntário, que transcrevemos :
Segundo a Autoridade Fiscal responsável pela fiscalização, os valores relativos ao
frete integram o custo de aquisição das matérias-primas compradas, sujeito à
alíquota zero.
Contudo, não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na compra
da matéria-prima no mercado interno. Verifica-se assim que a Autoridade Fiscal
não analisou os créditos postulados pela Recorrente, o que só reforça a preliminar
arguida.
........................................................................................................................................

Acontece que o frete utilizado para transportar as matérias-primas importadas, do
local de desembaraço aduaneiro até o estabelecimento fabril, não foi objeto de
tomada de crédito de PIS e COFINS, justamente porque é também o entendimento
da Recorrente a impossibilidade da tomada de crédito nestes casos. Ou seja, em
relação ao frete no transporte de produtos importados.

12.

Assim, em não havendo apuração de créditos sobre tais fretes, parece não ter havido
glosa pela autoridade fiscal.

13.

Entretanto, há que ser esclarecido se a autoridade fiscal teceu comentários sobre tais
créditos apenas a título de informação ou se realmente houveram glosas das despesas com frete..

14.

Neste contexto, não há como se esclarecer a questão dos créditos sem que a unidade
de origem se manifeste sobre as informações contidas no Termo de Informação Fiscal.
Conclusão
15.

Por todo o exposto, proponho que os autos sejam devolvidos a Unidade de Origem
para que, em diligência :
- esclareça se houveram glosas no Pedido de Ressarcimento
- se houveram glosas, especificar as glosas, os valores glosados, os motivos das glosas;
- se houveram realmente glosas de fretes ou as informações no Termo de Informação Fiscal devem
ser vistas apenas como comentários;
- deve ser emitido relatório da diligência solicitada e devolvidos os autos a esta turma de julgamento
para deslinde da questão.

É o meu voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital